Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707566-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HERZOG BARRETO APELADO: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO D E S P A C H O 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade ajuizada por José Roberto de Mello Barreto Filho contra Flávia Herzog Barreto em que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 23391401). Interposta apelação por José Roberto de Mello Barreto Filho, a 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT deu parcial provimento ao recurso fixar a verba honorária sucumbencial, por equidade, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (ID 25517978). Inconformada, Flávia Herzog Barreto interpôs recurso especial, que foi admitido e posteriormente remetido ao c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao argumento de que, na afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não constava na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvessem a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade" (ID 29489204). Ao ID 32876189, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de Origem, para que o recurso permanecesse suspenso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. Com o retorno do feito, o Exmo. Sr. Presidente do TJDFT encaminhou os autos a esta Relatora, com fundamento no disposto no art. 87, X, do RITJDFT (ID 32887005), visto que a recorrente Flávia Herzog Barreto havia informado o falecimento da parte recorrida, José Roberto de Mello Barreto Filho, e requerido a concessão de prazo para promover a citação dos herdeiros (habilitação), na forma dos art. 313, §2o, I, do CPC (ID 3276189, p. 4). É o relato do necessário. Decido. 2. Na Petição de ID 3276189, p. 4, Flávia Herzog Barreto requer a concessão de prazo para promover a habilitação dos herdeiros de José Roberto de Mello Barreto Filho nos autos da Apelação Cível n. 0707566-86.2020.8.07.0001, ora em grau de Recurso Especial. O Código de Processo Civil disciplina a sucessão processual em razão do óbito da parte nos arts. 110[1] e 313[2], ambos do CPC, instituindo incidente específico para a habilitação dos sucessores com a suspensão do processo (arts. 687 e seguintes do aludido diploma normativo). 3. Assim, diante da notícia do óbito de José Roberto de Mello Barreto Filho, determino a suspensão do processo nos termos do art. 689 do CPC[3]. Intime-se a recorrente Flávia Herzog Barreto para promover a habilitação dos sucessores do falecido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. [2] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. [3] Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.